Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-63.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Taxa de Corretagem – Informação clara e precisa acerca da responsabilidade da adquirente por seu pagamento – Cobrança legal – Matéria pacificada, na Superior Instância, nos autos do REsp 1.599.511/SP e 1.601.149/RS – Taxa SATI e despesas cartorárias – Ausência de prova de tais cobranças – Valores reputados como tais,

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Taxa de Corretagem – Informação clara e precisa acerca da responsabilidade da adquirente por seu pagamento – Cobrança legal – Matéria pacificada, na Superior Instância, nos autos do REsp 1.599.511/SP e 1.601.149/RS – Taxa SATI e despesas cartorárias – Ausência de prova de tais cobranças – Valores reputados como tais, que constaram como parte de pagamento no contrato de financiamento firmado com a CEF – Taxa de Evolução de Obra – Confissão de dívida e parcelamento do pagamento a eles relativos – Atraso na entrega do imóvel não configurado, diante do inadimplemento da autora – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.